Tribunal: TJES
Processo: 5012051-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012051-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE SIQUEIRA GALVAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012051-90.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE SIQUEIRA GALVAO
IMPETRANTE: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FILIPE SIQUEIRA GALVÃO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Nova Venécia
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante
ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação inidônea da decisão que decretou
e manteve
a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que a prisão em questão é desproporcional,
diante de eventual condenação em regime menos gravoso, bem como pela possibilidade de aplicação do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas
.

Por fim, alega ser o postulante detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da ordem para que seja o mesmo posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Pois bem.

De início,
registro que
a medida constritiva
em questão
só se justifica
quando
demonstrada sua real indispensabilidade,
nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

O suplicante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 12 de dezembro de 2022 em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0001815-50.2022.8.08.0038.

Em análise ao apartado
,
verifico

que
o magistrado
de primeiro grau
entendeu por
decretar
a medida extrema em desfavor d
o
requerente
em virtude da gravidade em concreto do delito
e da possibilidade de reiteração delitiva
.

Vejamos
trecho da decisão guerreada
:

“
Verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta. Extrai-se dos autos que os policiais militares tinham informações de que o autuado estava comercializando entorpecentes no local dos fatos descritos no BU, sendo visualizado pelo policial Valter o momento em que o flagrado entregava algo a pessoa identificada como Juraci, sendo abordado neste momento, oportunidade em que foi verificada que se tratava de substância entorpecente. Em que pese a pequena quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do fato indicam a inclinação do flagrado para as práticas criminosas. Além disso, os antecedentes criminais são maculados, pois está respondendo a um inquérito policial pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 147 CP n/f do art. 69 do CP, com passagem recentíssima na audiência de custódia de Colatina/ES. Portanto, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas neste momento”.

Da análise d
os fatos narrados na
decisão que
decretou
a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Pena
l, não havendo ilegalidade a ser sanada pela presente via
.

Quanto à eventual condenação em regime menos gravoso
ou enquadramento da conduta como tráfico privilegiado
,
cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

1.
Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação a pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o magistrado de piso, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise ou conceder habeas corpus por presunção.
(...)
5. Habeas corpus denegado.
(HC 427.331/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Ainda, no que se refere à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade. Vejamos:

[...]
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

N
este ponto, ressalta-se da decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau que o acusado passou recentemente por Audiência de Custódia em Colatina, estando a responder por delitos previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e 147 do Código Penal, o que inegavelmente evidencia maior envolvimento do agente com práticas delitivas, reforçando a necessidade da sua custódia cautelar, no momento.

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012051-90.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE SIQUEIRA GALVAO
IMPETRANTE: SUANY LIMA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO

–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO VERIFICADO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.

1
.

O
magistrado de primeiro grau
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Pena
l, não havendo ilegalidade a ser sanada pela presente via
.

2
.
N
ão se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Precedentes
.
3
.

Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

4
.

M
edidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.
5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.